Tribunal: TJDFT
Processo: 0714964-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714964-48.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: JANDIRA FERREIRA DE LIMA FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. CONFORMIDADE DOS CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O ajuizamento de execução coletiva por sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, que somente recomeça a fluir a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32 e da Súmula 383 do STF. Preliminar de prescrição rejeitada. 2. Havendo conformidade dos cálculos com a condenação passada no título exequendo, correta a decisão que homologa os cálculos e rejeita alegação de excesso de execução. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, sustentando que, como o caso concreto envolve a cobrança ilegal de contribuição previdenciária sobre a remuneração de servidor público, deve ser reconhecido o caráter tributário da verba exequenda e, assim, devem ser aplicados os índices utilizados para a correção dos tributos do Distrito Federal. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que, no caso do provimento do recurso, a parte recorrida seja condenada ao pagamento dos ônus de sucumbência na forma do artigo 85 do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 167, parágrafo único, do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "Nos termos da orientação desta Corte Superior, a "admissão da tutela provisória de urgência, para conferir efeito suspensivo a recurso que não o tem, depende da presença, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade de êxito da insurgência e a demonstração do risco de lesão grave ou difícil reparação" (AgRg na PET no AREsp n. 2.470.094/AC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 8/11/2024). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025